Tribunal: TCU
Processo: 005.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2271/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.765/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Darlan Seixas Veras (XXX.270.543-XX); Delazir Villain (XXX.751.390-XX); Dionea Vilas Boas Soares Santos (XXX.475.525-XX); Izaura da Silva Pereira (XXX.402.707-XX); Jeovah Alves Porto (XXX.674.551-XX); Maria Aparecida Toledo (XXX.600.346-XX); Maria da Silva (XXX.778.654-XX); Roberto Souza Nunes (XXX.552.539-XX); Sandra Maria Seixas Silva (XXX.797.003-XX); Sidineide Sampaio Rodrigues de Brito (XXX.601.774-XX); Wilson Tartarini (XXX.596.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.